Tribunal: TJDFT
Processo: 0748994-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0748994-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JONATHAN LIMA RODRIGUES DA SILVA, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente ATACADÃO DIA A DIA LTDA, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 25587638, item 2. 2. Anote-se o nome atualizado da supracitada cessionária, conforme ID 24487817, qual seja, ATACADÃO DIA A DIA LTDA. Ocorre que o CNPJ 17.457.404/0001-01 vincula-se ao nome antigo da cessionária. Deverá a Secretaria tomar as providências cabíveis para atualização do nome empresarial atual da cessionária no sistema informatizado do TJDFT. 3. Vindo aos autos os esclarecimentos ou a documentação pendente, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac